Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-17.2006.8.11.0100
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000898-17.2006.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Esbulho / Turbação / Ameaça, Retificação de Área de Imóvel, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JOSE ELIAS FARES registrado(a) civilmente como JOSE ELIAS FARES - CPF: 060.479.208-53 (EMBARGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - CPF: 178.883.281-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA LUIZA PASSARELLI - CPF: 861.230.768-68 (EMBARGADO), SANDRA PASSARELLI FARES - CPF: 013.050.558-70 (EMBARGANTE), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (EMBARGANTE), MANOEL AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 013.228.698-04 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO registrado(a) civilmente como SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - CPF: 001.926.511-53 (ADVOGADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA - CPF: 063.950.458-22 (EMBARGANTE), MARCOS AFONSO BORGES - CPF: 002.937.921-00 (ADVOGADO), FLAVIO BUONADUCE BORGES - CPF: 456.426.991-72 (ADVOGADO), SANDRA PASSARELLI FARES - CPF: 013.050.558-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JULIANO GARUTTI DE OLIVEIRA - CPF: 651.687.981-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OSMAR PASSARELLI FARES - CPF: 079.747.198-77 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERO INCONFORMISMO COM O JULGAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por Flavio José Correa Bezerra contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão
2. Discute-se: (i) a existência de vícios formais no acórdão (omissão, contradição, obscuridade ou erro material); (ii) a alegada decisão extra petita quanto à matrícula n° 11453; (iii) a legitimidade do Estado de Mato Grosso na discussão da nulidade da retificação; (iv) a suposta divergência de tratamento entre matrículas similares; (v) a alegação de afronta à segurança jurídica pelo decurso do tempo; e (vi) a distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. Razões de decidir
3. Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revaloração da prova, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC/2015, o que não se verifica no presente caso.
4. A alegação de decisão extra petita foi afastada com base na expressa oposição dos embargantes à desistência do pedido pelos autores, o que impediu a extinção sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, §4º do CPC.
5. O reconhecimento da nulidade da retificação fundou-se na ausência de citação de interessado necessário — o Estado —, vício de natureza absoluta, cuja verificação prescinde de provocação específica, podendo ser declarada de ofício, sem configurar julgamento ultra ou extra petita.
6. Não há contradição no tratamento jurídico entre as matrículas n° 11453, 11454 e 11455, pois todas foram objeto de anulação por vício de origem na formação da relação processual. A alegada divergência é improcedente, conforme jurisprudência consolidada do próprio Tribunal.
7. O princípio da segurança jurídica não se sobrepõe à constatação de nulidade absoluta e imprescritível, especialmente quando envolvem bens públicos com potencial natureza devoluta.
8. Quanto aos ônus sucumbenciais, foi corretamente aplicada a regra da causalidade, não havendo sucumbência recíproca diante da improcedência da ação em relação à matrícula remanescente, com fundamento no art. 85, §§2º e 10, do CPC.
9. O acórdão recorrido enfrentou, de forma clara e suficiente, todos os pontos relevantes à resolução da controvérsia, inexistindo quaisquer vícios a serem sanados.
10. O prequestionamento fica configurado, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos embargos declaratórios, conforme entendimento pacificado do STJ.

IV. Dispositivo e tese
11. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar vícios formais expressamente previstos no art. 1.022 do CPC. 2. A oposição expressa à desistência impede a extinção do processo sem julgamento de mérito, afastando alegação de julgamento extra petita. 3. A nulidade por ausência de citação de interessado necessário é absoluta, imprescritível e pode ser declarada de ofício. 4. O prequestionamento resta configurado ainda que os embargos sejam rejeitados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 191, parágrafo único; CPC/2015, arts. 1.022, I a III; 485, §4º; 85, §§2º e 10; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/04/2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
FLAVIO JOSÉ CORREA BEZERRA
em face do acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença de primeira instância que julgou improcedente a ação anulatória de débito fiscal movida contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Nos presentes embargos de declaração, os embargantes alegam, em síntese, que o acórdão contém erro, omissão, contradição e obscuridade, além de partir de premissas equivocadas, alegando que:

(i) os autores teriam desistido expressamente do pedido relativo à matrícula n° 11453, tornando a sentença extra petita;

(ii) a nulidade da retificação foi declarada com fundamento em argumento que beneficiaria o Estado de Mato Grosso, que não figurava como parte na lide;

(iii) o acórdão não abordou a divergência entre o tratamento dado à matrícula n° 11453 e aquele conferido às matrículas n° 11454 e n° 11455;

(iv) a estabilidade das relações jurídicas e o decurso de mais de 20 anos sem impugnação à retificação milita em favor da segurança jurídica; e

(v) houve equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, já que o objeto da lide foi reduzido em 2/3 durante o trâmite processual.

Apresentadas as contrarrazões, pela rejeição dos embargos de declaração.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como cediço, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em exame, constato que os embargos de declaração objetivam, em verdade, a rediscussão do julgamento por inconformismo com seu resultado, o que não se admite na via estreita dos embargos declaratórios. Contudo, por zelo processual, analisarei cada um dos supostos vícios apontados pelos embargantes.

-
DA ALEGADA DESISTÊNCIA DO PEDIDO E SUPOSTA DECISÃO EXTRA PETITA.

Os embargantes sustentam que o acórdão seria contraditório e omisso por confirmar sentença que julgou procedente pedido do qual os autores teriam desistido expressamente, configurando julgamento extra petita.

Não assiste razão aos embargantes
. Como bem destacado no acórdão embargado, os próprios embargantes manifestaram-se expressamente contrários à desistência formulada pelos autores, assim dizendo:
"Pelas razões acima, os requeridos, enfim, manifestam sua discordância com relação aos pedidos de declaração de perda de objeto e de desistência da ação, e pedem o pronto julgamento de mérito pela sua improcedência, com a condenação dos autores nos consequentes ônus sucumbenciais"
.

O art. 485, § 4º do Código de Processo Civil é categórico ao dispor que
"oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação"
. Portanto, diante da oposição expressa dos embargantes à desistência manifestada pelos autores, não havia como o magistrado extinguir o processo sem resolução do mérito, sendo imperativo o julgamento de mérito da causa.

Não há, portanto, qualquer contradição ou omissão no acórdão a esse respeito. Ao contrário, o julgado foi explícito ao reconhecer que
"havendo evidente contradição na postura dos apelantes, que inicialmente se opuseram expressamente à desistência formulada pelos autores e agora sustentam que a decisão judicial seria extra petita por não ter acolhido tal desistência"
, configurando comportamento contraditório (venire contra factum proprium), violador da boa-fé processual.

- DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Os embargantes argumentam que o acórdão seria omisso por não enfrentar adequadamente a questão relativa à declaração de nulidade da retificação com base em argumento que beneficiaria o Estado de Mato Grosso, que não figurava como parte na lide.

O acórdão, no entanto, abordou expressamente esse ponto, esclarecendo que a sentença recorrida não se fundamentou exclusivamente no interesse do Estado, mas na nulidade processual verificada na ação de retificação original, qual seja, a ausência de citação de interessado necessário (o Estado de Mato Grosso), como exigia a legislação aplicável à época.

Ademais, o acórdão destacou que a causa de pedir da ação era justamente a nulidade das retificações das matrículas por violação ao procedimento legal, e que
"o fato de o juízo ter reconhecido nulidade por ausência de citação de outro interessado, o Estado, não desnatura o objeto da ação, que permanece sendo a anulação da retificação pela inobservância do devido processo legal"
.

O acórdão também ressaltou a intervenção do Estado nos autos, com manifestação expressa de interesse no prosseguimento do feito quanto à matrícula n° 11453, o que legitimou a apreciação da questão. Conforme destacado nas contrarrazões aos embargos, o Estado expressamente manifestou "interesse na causa pela procedência da demanda quanto ao cancelamento da matrícula n° 11453 do CRI de Tangará da Serra". Assim, inexiste omissão ou contradição no acórdão quanto a esse ponto.

- DA ALEGADA DIVERGÊNCIA COM O TRATAMENTO CONFERIDO ÀS OUTRAS MATRÍCULAS.

Os embargantes alegam que o acórdão seria omisso por não enfrentar adequadamente a divergência entre o tratamento conferido à matrícula n° 11453 e aquele dado às matrículas n° 11454 e n° 11455, argumentando que, em processos similares, a nulidade teria sido reconhecida com efeitos restritos, determinando apenas o reinício dos procedimentos administrativos com a citação do Estado.

O acórdão embargado, contudo, não foi omisso quanto a esse aspecto. Ao contrário, abordou expressamente o argumento, esclarecendo que a própria sentença menciona o julgamento da Apelação Cível n° 103850/2012 por este Tribunal, referente à matrícula n° 11455, que "expressamente reconheceu a nulidade do procedimento de retificação pela ausência de citação do Estado".

O acórdão consignou, ainda, que não há elementos que demonstrem que tal nulidade tenha sido declarada apenas para permitir posterior regularização, mantendo-se a retificação. Ao contrário, verificou-se que
"tanto naqueles casos como no presente, a decisão judicial reconheceu a nulidade absoluta do procedimento de retificação por vício na formação da relação processual, pela ausência de citação de interessado necessário, o que atinge todos os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença e seus efeitos"
.

Ademais, conforme destacado nas contrarrazões aos embargos, nos processos citados como paradigma, a nulidade foi reconhecida com efeitos abrangentes, declarando-se "a nulidade absoluta dos atos processuais (...) praticados a partir do despacho inicial, vez que o Estado de Mato Grosso deveria ser intimado na condição de interessado, e, por via de consequência, reputo nulos os atos seguintes ao despacho inicial, inclusive a sentença, vez que os atos são absolutamente dependentes entre si". Não há, portanto, omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto também.

- DA ALEGAÇÃO DE OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA PELO DECURSO DO TEMPO.

Os embargantes sustentam que o acórdão não teria abordado adequadamente a questão relativa à segurança jurídica e ao fato de que a retificação questionada ocorreu há mais de 20 anos sem qualquer impugnação.

Contrariamente ao alegado, o acórdão embargado enfrentou expressamente esse argumento, esclarecendo que "a estabilidade das relações jurídicas, princípio subjacente à segurança jurídica, pressupõe a regularidade dos atos jurídicos" e que, no caso em análise, "a retificação da matrícula n° 11453 padece de nulidade absoluta por vício processual insanável, qual seja, a ausência de citação de interessado necessário, o Estado de Mato Grosso".

O acórdão foi claro ao explicar que "as nulidades absolutas não se convalidam pelo decurso do tempo, podendo ser reconhecidas a qualquer momento" e que "as nulidades absolutas, por sua própria natureza, são insanáveis e imprescritíveis, podendo ser alegadas a qualquer tempo e até mesmo reconhecidas de ofício pelo magistrado".

Além disso, o julgado destacou que "a própria natureza das terras em questão - com indícios de serem devolutas e, portanto, pertencentes ao patrimônio público - reforça a impossibilidade de convalidação de eventual apropriação indevida pelo mero decurso do tempo, haja vista a imprescritibilidade dos bens públicos", invocando a previsão constitucional do art. 191, parágrafo único, da Constituição Federal. Inexiste, portanto, omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

- DA ALEGADA INCORREÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

Por fim, os embargantes argumentam que o acórdão seria obscuro por manter de forma desproporcional a condenação integral ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sem considerar a significativa redução do objeto litigioso ao longo do processo.

O acórdão embargado, no entanto, abordou especificamente esse ponto, esclarecendo que "a sentença aplicou corretamente o princípio da causalidade que norteia a distribuição dos ônus processuais no sistema processual civil brasileiro, especialmente na forma do art. 85, § 10, do CPC", que estabelece que "nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo".

O julgado destacou que, "no caso concreto, os apelantes deram causa à ação ao promoverem irregularmente a retificação das três matrículas sem observar o procedimento legal" e que "o fato de duas delas já terem sido objeto de anulação em outros processos não afasta a responsabilidade dos apelantes pelos ônus da demanda que eles próprios provocaram com sua conduta inicial".

O acórdão esclareceu, ainda, que "a pretensão principal dos autores - a nulidade das retificações - foi acolhida em relação a todas as matrículas questionadas, seja nestes autos quanto à matrícula n° 11453, seja em processos conexos quanto às matrículas n° 11454 e n° 11455", não havendo, portanto, "impropriedade na condenação integral dos apelantes aos ônus sucumbenciais".

Consignou-se, ademais, que "a redução do objeto da lide, com a retirada de duas das três matrículas originalmente impugnadas, não caracteriza sucumbência recíproca, pois tal exclusão foi fruto de julgamento autônomo em processos distintos" e que, "no presente feito, a pretensão anulatória foi acolhida integralmente quanto à matrícula n° 11453, o que configura sucumbência exclusiva da parte ré". Não há, portanto, obscuridade ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

Quanto ao prequestionamento,
sabe-se que,
o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça.
”(MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)”
(AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 05/04/2021)

Com efeito, o fato de a decisão ter sido contrária às pretensões do embargante não configura omissão, obscuridade ou contradição, mas mera irresignação com o resultado do julgamento, o que não autoriza a oposição de embargos declaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém os
REJEITO
, por não vislumbrar a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, mantendo-o em sua íntegra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025